Tribunal: TJES
Processo: 5012319-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012319-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO CATRINQUE DELOGU

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Eliminação em concurso público na fase de investigação social. Princípio da Presunção de Inocência. Medida Liminar mantida.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Mandado de Segurança, suspendeu os efeitos do ato que eliminou o recorrido na fase de investigação social em concurso para soldado da Polícia Militar, garantindo sua participação nas fases subsequentes, inclusive no curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato em concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900, Tema 22), a mera existência de inquérito policial ou ação penal em curso não é suficiente para eliminar candidato de concurso público, sendo necessária a condenação por órgão colegiado ou definitiva.
4. Nos termos da jurisprudência do TJES, a exclusão com base em boletim de ocorrência sem processo ou condenação judicial configura afronta ao princípio da presunção de inocência.
5. Mantida a liminar, visto que a eliminação do candidato, pautada apenas em boletim de ocorrência no qual ele figura como testemunha, não possui base legal para excluir sua participação no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A exclusão de candidato de concurso público com base em investigação social sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.'"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar prejudicado recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude da decisão ID 31260320, dos autos de origem, processo nº 5029449-41.2023.8.08.0024, que concedeu a liminar pleiteada no MANDADO DE SEGURANÇA

promovido por
BRUNO CATRINQUE DELOGU
para “[...]
suspender os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados
[...]”.

Em suas razões recursais (ID 6324541), o agravante sustentou, em síntese, impropriedade da via eleita, por necessidade de dilação probatória para fim de comprovação do direito alegado; ausência de direito líquido e certo, dada a legalidade do ato que eliminou o agravado do certame; e violação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, em razão da concessão de medida liminar que, no seu entendimento, esgota o objeto da ação.

Na decisão ID 6346992 foi indeferido o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões e, após manifestação da Procuradoria informando não haver necessidade de sua intervenção no feito (ID 10310093), vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, determino a inclusão do feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude da decisão ID 31260320, dos autos de origem, processo nº 5029449-41.2023.8.08.0024, que concedeu a liminar pleiteada no MANDADO DE SEGURANÇA

promovido por
BRUNO CATRINQUE DELOGU
para “[...]
suspender os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados
[...]”.

Em suas razões recursais (ID 6324541), o agravante sustentou, em síntese, impropriedade da via eleita, por necessidade de dilação probatória para fim de comprovação do direito alegado; ausência de direito líquido e certo, dada a legalidade do ato que eliminou o agravado do certame; e violação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, em razão da concessão de medida liminar que, no seu entendimento, esgota o objeto da ação.

Compulsando os autos, em análise não exauriente, própria deste momento processual, observo que o deferimento da liminar na origem está correto e, a fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição da decisão combatida:

“[...]A via eleita tem como função “
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
” (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "
[...] Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...]."
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Ainda, nos termos do artigo 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão da liminar poderá ser feita quando por mera cognição sumária, houver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.

Depois de realizada cognição sumária dos autos,
entendo que o impetrante possui o direito líquido e certo para a concessão da liminar pretendida.
Explico-me.

Conforme documento de ID nº 31055963, o impetrante foi eliminado do certame da PMES na etapa de investigação social, por ter sido constatado que este figura como suspeito/investigado na prática de crime contra o patrimônio (furto em estabelecimento comercial), o que viola o disposto nos itens 20.4 e 20.5, “a” e “c”, do Edital de abertura do certame, que transcrevo (ID n°

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho

, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Analisando os documentos que instruem a inicial, verifico que no relatório do inquérito policial (ID n° 31061308) o impetrante consta como testemunha e que a autoridade policial decide pelo indiciamento de outros funcionários do estabelecimento comercial.

Já a certidão de ID n° 31055965, da PCES, comprova que não existe inquérito policial referente ao BU n° 46362226, em que o impetrante figure como indiciado.

Ressalto também que, conforme certidão de objeto e pé de ID n° 31055967, o impetrante não figura como réu na demanda que foi ajuizada (processo n° 0015392-41.2021.8.08.0024, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES).

Ademais, ainda que figurasse como indiciado/investigado, tal fato por si só, não é suficiente para eliminação do certame, conforme restou definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original).

Ainda sobre o tema, o entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é de que não é admissível a exclusão de candidato, em fase de investigação social, em virtude da simples menção do seu nome em boletim de ocorrência policial, em respeito ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SALVA-VIDAS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – LAVRATURA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA CONTRA OS CANDIDATOS APELADOS – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em atenção ao entendimento jurisprudencial pacificado e, em respeito ao princípio da presunção de inocência, o simples fato de ter sido lavrado boletim de ocorrência policial contra o candidato, sem que haja sentença condenatória com trânsito em julgado a respeito do crime a ele imputado, não se consubstancia em motivo razoável para a sua eliminação do certame. 2. Recurso improvido. Sentença confirmada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021150118194, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. FASE ELIMINATÓRIA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A omissão do autor em informar a existência da lavratura do boletim de ocorrência (BO 13031971) em seu desfavor, além de não ser razoável e nem suficiente para a ocorrência da eliminação do apelado, é comumente afastada pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. 2.A jurisprudência deste egrégio TJES tem assentado que [...]não é razoável a eliminação de candidato de concurso público em razão de envolvimento em ocorrência policial que sequer resultou em instauração de inquérito policial. Precedente do e. TJES.[...]"

(TJES, Agravo de Instrumento 024149003519, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, DJ 27⁄05⁄2014). 3.Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140084179, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 19/08/2016).

Assim, é patente a ilegalidade do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social, visto que restou demonstrada a idoneidade moral necessária para ser soldado combatente da PMES.

À luz do exposto,
DEFIRO
o pleito liminar, para suspender os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados.

[...]” (ID 31260320, dos autos de origem)

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do Agravante, tenho que a hipótese é, sim, de concessão da liminar pleiteada, pois, os documentos coligidos aos autos demonstram que a eliminação do Agravante, na fase de investigação social do certame, ao menos em cognição sumária, lastreou-se em conduta arbitrária da autoridade coatora.

No caso, afigura-se incontroverso que o agravado foi aprovado nas fases anteriores do certame sendo contraindicado na fase de investigação social, cuja previsão de contraindicação consta dos itens 20.4 e 20.5 do Edital, assim redigidos:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a

qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio,

estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou

incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta

inadequada.

Como registrado na decisão objurgada, a ocorrência imputada ao agravado se refere ao inquérito policial (ID n° 31061308) no qual, ao que tudo indica, o impetrante/agravado consta como testemunha, e não como indiciado, e a certidão de ID n° 31055965 dos autos de origem comprova que não existe inquérito policial referente ao BU n° 46362226, em que o impetrante figure como indiciado havendo, a princípio, indícios da violação do direito líquido e certo pleiteados, hábeis à concessão da liminar deferida na origem.

Neste sentido:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA AgRg na SS 2824 MA 2016/0003605-7 (STJ)

Data de publicação: 14/04/2016

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRAVE LESÃO AOS BENS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
A decisão liminar a quo limitou-se a garantir ao impetrante sua participação nas demais fases do respectivo certame, com fundamento na jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual entende que simples instauração de inquérito policial contra candidato não se mostra suficiente para sua eliminação na fase de investigação social. II - Não se constata, in casu, a presença de grave lesão a nenhum dos bens tutelados pela legislação de regência para concessão da tutela do pedido suspensivo
. III - Fundamentação da decisão agravada não infirmada. Agravo regimental improvido. Encontrado em: 14/04/2016 - 14/4/2016 (SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO... - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CONTINUIDADE NO CERTAME) STJ - RMS 32657-RO STJ - MS 20209-DF[não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou, em sede de repercussão geral (Tema nº 22/STF), a tese jurídica de que "(s) em previsão constitucionalmente adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. " (STF, RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). 2. A exclusão de candidato ocorrida unicamente por esse figurar em investigação policial ou judicial em trâmite. Sem que haja trânsito em julgado.
Revela, a princípio, afronta ao princípio da presunção de inocência insculpido na Constituição da República (art. 5º, LVII), visto que se trata de procedimento que permite, inclusive a transação penal e a suspensão condicional do processo, obstando a pretensão punitiva
. 3. Hipótese dos autos em que
permitir a eliminação prematura de candidato exclusivamente por constar em procedimento de natureza criminal pendente de conclusão. Ainda que obliquamente justificado como atos desabonadores de sua conduta na vida pública e na vida privada. Implicaria indesejável e prematura antecipação dos efeitos da pena. À qual, registre-se, sequer fora o candidato submetido. Violando-se o preceito constitucional de que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
(CRFB/88, art. 5o, inciso LVII), uma vez que, pelos elementos dos autos, não haveria quaisquer registros de condenações definitivas do requerente. 4. Agravo interno desprovido. (TJMA; AgInt-AC 0836740-09.2016.8.10.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; DJNMA 22/05/2023) [não existem destaques no original]

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. ETAPA DO CERTAME. CONTRAINDICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 022/STF. APROVAÇÃO. Admite-se a exigência de idoneidade e conduta ilibada de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame. Embora haja previsão legal de idoneidade moral e conduta ilibada como um dos requisitos para o ingresso na carreira, o candidato não pode ser contraindicado em fase de investigação social por ter sido investigado ou respondido a inquérito policial ou ação penal, ressalvadas as situações expressamente previstas de extrema gravidade e excepcionalidade (Tema 22 STF).
O simples fato de candidato ter praticado contravenção, da qual decorreu a extinção da punibilidade pela celebração de transação penal, não é suficiente para a sua desclassificação
. (TJMG; APCV 0001451-14.2014.8.13.0105; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 29/11/2022; DJEMG) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato eliminado em fase de investigação social para ingresso na polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro em razão ter respondido ao processo nº 0008484-12.2011.8.19.0067, no qual figurou como autor de lesão corporal culposa, por atropelamento, quando ainda não tinha habilitação, tendo sido condenado ao pagamento de cestas básicas à lesada em razão de transação penal. Sentença que concedeu a segurança. Cabe ao poder judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em concreto, sem que tal configure violação à separação dos poderes. A transação penal não pressupõe assunção de culpa nem configura antecedente criminal.
Aplicação do artigo 76, §6º da Lei nº 9.099/95. Impetrante que colacionou aos autos certidões emitidas por vários distribuidores, nas quais se verifica a informação de "nada consta" para o nome do candidato, demonstrando a inexistência de condenação penal pretérita
. Informações quanto à existência dos registros de ocorrência e do processo criminal que foram fornecidas pelo próprio impetrante.
Ato administrativo que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença que concedeu a segurança para admissão do apelado no curso de formação de soldados/PMERJ
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0221470-37.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 07/12/2022; Pág. 808)07/12/2022)[não existem destaques no original]

Em harmonia com tal posicionamento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal registram entendimento no sentido de ser ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.”
(AgRg no AREsp 418.345/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, entendo que a exclusão do Agravado do certame, a princípio, fere à mencionada presunção de inocência, devendo ser mantida a decisão que concedeu a liminar pleiteada e garantiu, desta forma, sua participação nas demais etapas do certame, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO – RETORNO

Pedi retorno dos autos após questão de ordem suscitada pelo Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, alertando quando a perda superveniente do objeto do recurso em razão da prolação de sentença no feito de origem.

Após analisar a questão verifico que deve ser acolhido o pronunciamento do Desembargador Fernando, posto que efetivamente ocorreu o julgamento do feito principal e, conforme entendimento consolidado inclusive no STJ “[...]
proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
. 4. Recurso Especial prejudicado.”(STJ – REsp 1.582.032 – (2015/0243953-5) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 31.05.2016 – p. 391)

Ante o exposto, reformulo meu voto para, acolhendo a questão de ordem suscitada, e por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicado este Agravo de Instrumento, em conformidade com o art. 932, III do CPC, julgar prejudicado o recurso,
NEGANDO-LHE SEGUIMENTO
.

É como me manifesto Sr. Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

QUESTÃO DE ORDEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo em face de r. decisão (evento 31260320) proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória no mandado de segurança de nº 5029449-41.2023.8.08.0024.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, conheceu e negou provimento ao recurso, vez que compreendeu que “
os documentos coligidos aos autos demonstram que a eliminação do Agravante, na fase de investigação social do certame, ao menos em cognição sumária, lastreou-se em conduta arbitrária da autoridade coatora
”.

Ao compulsar os autos do remédio constitucional originário deste agravo de instrumento, percebe-se que foi proferida sentença meritória no dia 23 de janeiro de 2024 (evento 36884073) pelo juízo
a quo
, que concedeu a segurança em prol do impetrante/agravado Bruno Catrinque Delogu e foi desafiada por recurso de apelação (evento 39462439) pelo ente público ora agravante.

Vale lembrar que o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão antecipatória é aplicável aos mandados de segurança, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "perde o objeto o agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que essa absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente" (AgRg no REsp 956.504/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 27/05/2010). Aplicação do óbice recursal da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 813.855/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1) A prolação de Sentença nos autos do Mandado de Segurança originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto.
2) Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001257, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Chama à atenção que a sentença não violou a hierarquia desta egrégia Corte, visto que a decisão (evento 6346992) indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, enquanto a sentença concedeu a segurança e confirmou a medida liminar, o que denota a ausência de conflito entre as decisões. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito. 4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

Ademais, no dia 16 de agosto 2024, a apelação e a remessa necessária no aludido
mandamus
foram distribuídos de forma automática ao douto Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos, na qualidade de integrante da colenda Segunda Câmara Cível.

Impende destacar que o colegiado da Segunda Câmara Cível, na sessão do plenário virtual de 09 de setembro de 2024 a 13 de setembro de 2024 (evento 9996489), à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e confirmou a sentença em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário (evento 9996774), vide:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO MENCIONADO EM BOLETIM UNIFICADO – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO, DENÚNCIA E TAMPOUCO PROCESSO CRIMINAL – CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – ART. 5, LVII DA CRF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes. 2. Verificada discricionariedade cometida pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tem previsão legal expressa no artigo 9, inciso XI da Lei 3.196/78. 4. O decorrer da investigação, conforme Relatório Final de Inquérito Policial, o apelado foi classificado como testemunha e em conclusão o delegado não indiciou o apelado. 5. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), razoabilidade e proporcionalidade, o ato do apelante deve ser revisto, evidenciada sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em investigação, que não culmina em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal. 6. Precedentes do STF e do TJES. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 5029449-41.2023.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data de disponibilização do acórdão: 30/09/2024)

Nesse contexto, sopesando que já houve exame em sede de cognição exauriente do mérito da impetração pela colenda Segunda Câmara Cível, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, suscito
QUESTÃO DE ORDEM
para
JULGAR PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos t

ermos do art. 74, inciso XI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É, respeitosamente, como me manifesto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Rogando vênia a e. Des.ª Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.